Tribunal: TJDFT
Processo: 0019412-54.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
Apelação cível. Indenização. Arguição de falsidade da procuração juntada pelo advogado que contestou não conhecida por ser matéria estranha ao processo e não guardar relação com os litisconsortes ativos. Rescisão de contrato de empreitada. Obra não concluída. Dano material. Devolução de todo valor pago. Impossibilidade, ante a comprovação da construção realizada pelos requeridos, inclusive com acabamentos. Vedação ao enriquecimento sem causa. Dano moral configurado. Quantum majorado de R$ 5.000,00 para R$ 10.000,00.